Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Embargos de declaração oposto contra acórdão que, no julgamento do conflito de competência, declarou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originaria.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão, conforme expresso no art. 1.022 do CPC.
3.1. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, já que a decisão recorrida fundamentou adequadamente que a matéria em discussão não apresenta complexibilidade que inviabilize o trâmite do Juizado Especial, pois se trata de demanda relativa à obrigação de fazer (fornecimento de tratamento médico).
3.2. O fato de o tratamento envolver valores elevados não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo ser considerado não apenas o valor atribuído à causa, mas também a natureza da demanda.
3.3. A Embargante, por via imprópria, busca rediscutir a matéria posta nos autos, postura processual incompatível com essa espécie recursal.
3.4. Nessa hipótese, a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada, e não possui nenhum vicio.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir a matéria.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 98, §4o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1083761, 0714267-71.2017.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2018, publicado no DJe: 26/03/2018.); (Acórdão 1602978, 0704430-16.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.).